Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720679-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, MARCELO DA SILVA BACELAR APELADO: SORAIA MARIA SILVA CORREA, GELIANE LOPES CONCEICAO DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MACIEL BARBOSA DA CRUZ e MARCELO DA SILVA BACELAR, contra sentença proferida na ação de rescisão contratual, na qual contendem com SORAIA MARIA SILVA CORRÊA. Na inicial, a parte autora pretende a condenação dos réus, de forma solidária, à restituição do montante de R$ 75.000,00, devidamente corrigido (ID 77894946). Alega ter adquirido, em 15/01/2021, o lote no 21, com área de 400m2, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Taguatinga/DF, mediante contrato particular de cessão de direitos, assinado por Marcelo da Silva Bacelar, após este ter adquirido os direitos de Maciel Barbosa da Cruz. Sustenta ter pago integralmente o valor de R$ 75.000,00, mediante transferência para a conta de Geliane Lopes Conceição de Mendonça. Argumenta que, posteriormente, tomou conhecimento da existência de ação de reintegração de posse ajuizada por Luciano dos Reis Silva contra Maciel Barbosa, julgada procedente, o que impossibilitou o exercício da posse pela autora. Afirma que os réus agiram com dolo, ocultando informações relevantes sobre a situação do imóvel, e que Geliane participou ativamente do esquema, recebendo valores em sua conta bancária. Aduz a nulidade de negócio jurídico por dolo, com retorno ao status quo ante e restituição do valor pago (ID 77894946). Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre a autora e Marcelo, determinando o retorno ao status quo ante e condenando solidariamente os réus Marcelo, Maciel e Geliane à restituição do valor de R$ 75.000,00, com incidência de juros correspondente à taxa SELIC desde a data da citação, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data da citação e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. Por fim, o juiz condenou os réus solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o do CPC (ID 77895371). Foram opostos embargos declaratórios no ID 77895373 e 77895376. Os embargos declaratórios da autora foram parcialmente providos para corrigir o disposto no dispositivo da sentença, no qual estabelece que o valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir do desembolso até a data da citação, ocasião na qual passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. Foram rejeitados os embargos opostos pelo réu Maciel Barbosa (ID 77895388). Em sua apelação, o recorrente Maciel Barbosa da Cruz pede: a) o reconhecimento do fato superveniente ocorrido em outro processo (no 0708555-69.2023.8.07.0007), o qual consolidou a posse da autora sobre o imóvel; b) alternativamente, a improcedência da ação, diante da consolidação da posse da autora e da inviabilidade da rescisão contratual; c) a condenação da autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual não inferior a 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 77895391). Sustenta ter ocorrido fato superveniente o qual fulmina a pretensão autoral, qual seja, decisão proferida em outro processo o qual reconheceu a posse da autora sobre o terreno, acarretando perda do objeto da presente ação. Argumenta representar enriquecimento sem causa a manutenção da sentença, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois a autora estaria na posse do imóvel e, simultaneamente, reaveria os valores pagos. Invoca o art. 493 do CPC, o qual impõe ao juiz considerar fatos novos ocorridos após a propositura da ação. Afirma que a continuidade do feito violaria princípios da boa-fé objetiva e da economia processual, além de gerar decisões conflitantes (ID 77895391). Na segunda apelação, o recorrente Marcelo da Silva Bacelar pede: a) a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial em relação ao recorrente; b) a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (ID 77895389). Argumenta não ter participado da negociação com a autora, limitando-se a assinar a cessão de direitos a pedido de Maciel, sem contrapartida financeira, em contexto de confiança pessoal. Sustenta ter agido de boa-fé, sem conhecimento de litígio envolvendo o lote, e que não recebeu qualquer valor ou vantagem pelo contrato. Afirma afrontar a vedação ao enriquecimento sem causa a condenação solidária imposta, pois não obteve proveito econômico. Invoca o art. 373, I do CPC, o qual atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, e alega ausência de demonstração de dolo ou conluio. Ressalta não configurar fraude ou responsabilidade solidária a simples assinatura do contrato, sendo necessária prova objetiva de conluio e obtenção de vantagem indevida, o que não ocorreu. Contrarrazões apresentadas no ID 77895397. A apelada argumenta não haver trânsito em julgado nos embargos de terceiro, sendo prudente a suspensão do feito até decisão final. Subsidiariamente, requer que, mesmo reconhecida a perda do objeto, permaneça hígida a condenação dos recorrentes ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ausente comprovante de preparo em razão da gratuidade de justiça atribuída. É o relatório. Decido. Nos autos dos embargos de terceiro no 0708555-69.2023.8.07.0007, a apelação sobre o pedido de reintegração de posse foi julgada procedente em favor da ora apelada, Soraia Maria Silva Correia e outros, pela 4a Turma Cível do TJDFT. Nesta data, o referido processo ainda não transitou em julgado, e se encontra pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos por LUCIANO DOS REIS SILVA. Diante de fato superveniente apontado, SUSPENDO o presente feito até o trânsito em julgado dos autos no 0708555-69.2023.8.07.0007. Após, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 17:29:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador